Tribunal: TJES
Processo: 5004284-22.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004284-22.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO PEREIRA MATTOS
RECORRIDO: MARIA ALEIDE FIOROT CORSINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NARRA A AUTORA QUE A PARTE RÉ PATROCINOU UM PROCESSO EM SEU FAVOR, FINALIZADO COM ACORDO. ADUZ QUE OS VALORES RELATIVOS À TRANSAÇÃO FORAM DEPOSITADOS EM FAVOR DO RÉU E ESTE RETEVE UMA PARTE DO NUMERÁRIO INDEVIDAMENTE. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, AUTORIZANDO AO RÉU PERMANECER COM 15% DO VALOR DO ACORDO, EIS QUE RELATIVO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, MAS O CONDENANDO A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$5.400,00, EIS QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE AJUSTE ENTRE AS PARTES PERTINENTE A HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO DO RÉU PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INAPLICÁVEL A TESE PRESCRICIONAL TRIENAL EIS QUE SE TRATA DE DEMANDA CUJO OBJETO SEJA A COBRANÇA DOS DANOS EMERGENTES, NÃO SENDO APLICÁVEL O ENTENDIMENTO SUSTENTADO, FATO INCLUSIVE JÁ EXAURIDO NA ANÁLISE SENTENCIAL. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL UMA VEZ QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES RELATIVO A HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DADA A IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO NEGATIVO, CABERIA AO RECORRENTE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE PACTO QUE LHE PERMITE RETER O NUMERÁRIO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU SUSPENSIVO DOS DIREITOS DA AUTORA, IMPROCEDE O PLEITO RECURSAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória(ES), 02 de fevereiro de 2024.

GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)